Tribunal: TJPA
Processo: 0807545-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807545-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: CAMILO FAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO E AOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO E SENTENÇA CONDENATÓRIA QUESTÕES SUPERADAS. NÃO CONHECIMENTO.

1. A superveniência do laudo toxicológico definitivo esvazia eventuais controvérsias apontadas no laudo toxicológico preliminar. Além disso, a prolação de sentença condenatória no curso da tramitação do
habeas corpus
, por constituir novo título judicial, prejudica a impetração quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, como se deu na espécie.

2. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CAMILO FAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção de prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea.

Por entender que o laudo provisório foi confeccionado em desacordo com as regras do art. 159, § 1º, do CPP, e que a quantidade de droga apreendida foi módica, o impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 19428691) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19533394), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 19767002).

É o relatório.

VOTO

O presente
mandamus
contém pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que o laudo toxicológico provisório foi lavrado em dissonância com o art. 159, §1º, do CPP, bem como que a autoridade coatora decretou e manteve a custódia cautelar do paciente à míngua de fundamentação idônea.

Não obstante,
identifico duas razões que impedem o conhecimento da impetração.

A primeira delas refere-se a superveniência da juntada do laudo toxicológico definitivo (ID 19662658), circunstância que torna superada a discussão acerca dos eventuais vícios existentes no laudo de constatação provisório, e inviabiliza o conhecimento da ação sob o ângulo pretendido.

Nesse particular, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “eventual nulidade no laudo de constatação preliminar fica superada com a juntada aos autos do laudo definitivo” (
AgRg no REsp n. 1.653.604/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

A segunda razão diz respeito a superveniência de sentença condenatória proferida em desfavor do paciente, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, restando esvaziado o objeto da presente impetração, diante do novo título prisional (APOrd n. 0800496-12.2024.8.14.0059, ID 128964744).

Nesse sentido, esta Corte de Justiça tem reiteradamente decidido pela prejudicialidade do julgamento do
habeas corpus,
porquanto a superveniência de sentença penal condenatória constitui novo título prisional, superando a alegada motivação inidônea da prisão preventiva. (vide TJPA,
HC n. 0805139-64.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha;
HC n. 0809234-40.2022.8.14.0000
, relator Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior; e
HC n. 0802914-42.2020.8.14.0000
, Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes).

Sob outro ângulo, ainda que persistisse o interesse na ação mandamental, não haveria margem para a concessão oficiosa da ordem aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Isso porque o paciente foi preso sob a acusação de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido flagranteado comercializando drogas em via pública, após a realização de busca pessoal motivada por tentativa de fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial, resultando na apreensão de 16 (dezesseis) porções da substância conhecida como “cocaína”, além da quantia em dinheiro trocado de R$ 207,00 (duzentos e sete reais) e 01 (um) aparelho celular (ID 19422364).

Por ocasião do flagrante foi constatado que o coacto cumpria pena em regime aberto com prisão domiciliar, em razão de condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva, conforme trecho da decisão objurgada transcrito a seguir:

“Ainda, a segregação cautelar do acusado repousa na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, eis que se está diante de réu reincidente específico em crime de tráfico de entorpecentes, ostentando condenação definitiva nos autos de n° 0005043-41.2018.814.0059, além de responder a Inquérito Policial em andamento (processo n° 0801184- 08.2023.8.14.0059) também pelo delito de tráfico de drogas, bem como estava em cumprimento de pena em regime aberto com prisão domiciliar, conforme consulta no Sistema de informações Penitenciárias – INFOPEN (Id 113231119)”

(ID 19422770).

Nesse contexto, verifica-se que o decreto prisional foi proferido em consonância com a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (
AgRg no HC n. 895.229/SP
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado), sendo certo que “os maus antecedentes, a reincidência e a reincidência específica evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva” (
AgRg no RHC n. 165.350/DF
, relator Ministro João Otávio de Noronha), como se deu na espécie.

Nessa toada, embora a quantidade de entorpecentes não seja expressiva, a perseverança do agente na senda delitiva, inclusive com condenação transitada em julgado pelo mesmo delito, “enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo”, de modo que “revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (STJ,
HC n. 639.848/TO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), situação retratada nos autos.

Diante do exposto,
não conheço da impetração,
pela perda de objeto.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024